Tribunal: TJDFT
Processo: 0748581-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0748581-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, A. J. S. C., RAIMUNDO GOMES MACHADO REPRESENTANTE LEGAL: ABADIA CARDOSO LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL – IGESDF contra decisão saneadora que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e inverteu o ônus da prova em seu desfavor, na ação indenizatória ajuizada por A. J. S. C., representada por ABADIA CARDOSO LIMA, e RAIMUNDO GOMES MACHADO (ID 53402109). O agravante defende os documentos anexados comprovam a carência do Instituto e a necessidade de concessão de gratuidade de justiça. Afirma ser pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, com orçamento vinculado e sem patrimônio próprio, constituído na forma de serviço social autônomo que necessita de investimento na renovação do parque tecnológico e que promove esforço para quitar débitos passados. Ressalta que a documentação anexada comprovou a ausência de sobras de receitas e de patrimônio próprio capazes de viabilizar o pagamento dos ônus processuais que possam surgir até o fim da tramitação do feito e que o pagamento deles resultará na redução dos valores destinados aos serviços de saúde. Aponta que possui a certificação das Entidades Beneficentes de Assistência Social – CEBAS e observa os princípios do Sistema Único de Saúde, expressos no art. 198 da Constituição Federal e no art. 7° da Lei n° 8.080/90. Alega que sua fonte de renda tem origem no contrato de gestão firmado com o DF para prestação de assistência médica gratuita e desenvolvimento de atividade de ensino, pesquisa e gestão no campo da saúde, caracterizando orçamento com natureza de verba pública. Informa que “resta caracterizado o requisito necessário à demonstração da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, previsto na Súmula no481/STJ, pois a atual gestão tentar e equilibrar as contas do Instituto, através de plano de pagamento de credores e ainda hoje, em 2023 possui dívidas consideráveis, a exemplo de débito milionário com a CAESB, não possuindo, então, ‘sobras financeiras’”. Argumenta ser necessária a concessão de efeito suspensivo porque já foi indeferida a gratuidade de justiça e poderá ter que arcar com despesas não previstas no orçamento, em desarmonia com a atual condição financeira. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, que seja reformada a decisão, deferindo-se o pedido de gratuidade de justiça. Sem preparo, uma vez que a gratuidade de justiça é matéria impugnada no agravo. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo para dispensar o recolhimento do preparo recursal até o julgamento da questão pelo colegiado. Sobre o tema dispõe o artigo 101 do CPC: “Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso” Desse modo, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado é a medida mais adequada. Isso porque, caso seja mantida a eficácia da decisão agravada, será imposto ao agravante o custeio de produção de provas considerando a inversão do ônus determinada, o que pode vir a implicar a prática de atos desnecessários e prejudiciais, caso, ao final, seja o presente agravo provido. Portanto, mostra-se prudente aguardar o julgamento deste recurso pela Turma, a fim de averiguar, no mérito e em análise mais profunda, acerca dos requisitos para a concessão ou não da gratuidade de justiça ao caso. Ante o exposto, CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Nos termos do artigo 101, §1o, CPC, sobresto a exigência de custas até o julgamento do mérito do agravo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para ofertar contrarrazões no prazo legal. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 16 de novembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora